Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714109-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RELIGIOES PELA PAZ BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0711454-58.2023.8.07.0001, concedeu a tutela antecipada requerida pela parte autora da ação, ora agravada, para determinar à parte ré que realizasse no prazo de 3 (três) dias o “processamento da ordem de pagamento/conversão/liquidação recebida e aprovada por ela própria no dia 22 de fevereiro de 2023, no montante de USD 144.123,71 (cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e três dólares americanos e setenta e um centavos de dólares americanos), realizando a operação de câmbio necessária para que o montante seja transferido para a conta bancária indicada pela parte autora, em moeda nacional corrente” (ID 152918467, autos de referência). Em suas razões (ID 45746863), alega, em síntese, que a parte autora não comprovou qualquer irregularidade por parte da parte ré, nem demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada. Defende que a decisão agravada merece reforma diante da ausência de pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Posto isso, defende estarem preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro nos IDs 45895519 e 45895522 nos termos do despacho de ID 45805534. É o relatório. DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Na espécie, a decisão proferida agravada foi assim fundamentada, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada nos documentos apresentados pela parte autora, que demonstram que as solicitações feitas pela parte ré foram efetivamente cumpridas. As capturas de telas de ids. 152903458 e 152903458 comprovam que todos os documentos apresentados pela parte autora foram aprovados, ao passo que o documento id 152903460 indica a existência de valor ainda não liquidado/convertido. O perigo de dano, por seu turno, resta evidenciado pela própria natureza da atividade desenvolvida pela parte autora que, sem o valor convertido em reais, não poderá honrar os compromissos financeiros assumidos. Assim, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte ré que, no prazo de 3 (três) dias, realize o processamento da ordem de pagamento/conversão/liquidação recebida e aprovada por ela própria no dia 22 de fevereiro de 2023, no montante de USD 144.123,71 (cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e três dólares americanos e setenta e um centavos de dólares americanos), realizando a operação de câmbio necessária para que o montante seja transferido para a conta bancária indicada pela parte autora, em moeda nacional corrente. Da leitura da decisão transcrita e das provas que acompanham os autos de referência, entendo não haver necessidade de reparos, porquanto o d. magistrado fundamentou suficientemente o deferimento da tutela antecipada com base nas informações contidas nos documentos juntados pela parte autora ora agravada. De mais a mais, embora o agravante alegue preencher os requisitos para a concessão de efeito suspensivo e que decisão agravada merece reforma, não fez qualquer menção à existência de probabilidade do direito ou em que se funda o alegado risco da demora ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovou, portanto, que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. De mais a mais, não havendo qualquer informação acerca de eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não é possível, ao menos em análise perfunctória, conceder o efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator